Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-12.2022.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-12.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANUSA ALVES DIAS - CPF: 051.423.026-64 (APELADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS C/C DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CONTRATOS DE FINANCIAMENTO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO NÃO FIRMADO -
–
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC
- DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

O ônus da prova quanto á existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao réu, conforme o art. 373, II do Novo CPC.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do autor são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SAFRA S/A

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia /MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por VANUSA ALVES DIAS, julgou-a procedente, declarou inexistência de dívida em relação ao contrato nº 14749627, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, corrigidos com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, da citação. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, pelo IGP-M a partir da sentença, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, atualizados a partir da citação válida, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O banco apelante alega
cerceamento de defesa ao argumento de que não foi atendido em seu pedido para a designação de audiência de instrução. Aduz inexistente o ato ilícito na concretização do negócio jurídico
sub judice
.

Assevera que sempre agiu de acordo com as cláusulas contratuais, não havendo motivo para a existência de valores indevidamente pagos a ensejarem
o dever de repetição de indébito. Afirma o descabimento de condenação à indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 195355279).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VANUSA ALVES DIAS busca por meio da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e a condenação do requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, com indenização por danos morais. O juízo
a quo
decidiu pela procedência do pleito.

O banco apelante alega cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo singular não oportunizou audiência de instrução. Entende que o
decisum
deve ser considerado nulo, visto que não foi possível comprovar a regularidade do contrato, objeto da lide.

Ao caso em tela, o juízo de piso considerou
desnecessária dilação probatória, tendo em vista que se trata de matéria eminentemente de direito e os fatos encontram-se comprovados pelos documentos acostados aos autos, os quais se mostram suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, de conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo Civil
(Num. 195355272).

Ora, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). Afasto, portanto, cerceamento de defesa.

Ressai dos autos que a autora, ora apelada, ao tentar realizar junto ao Banco do Brasil um empréstimo, descobriu que não possuía margem disponível. Consultando seu histórico de empréstimos,
constatou a cobrança relativa ao contrato nº 000014749627, Banco Safra S.A. (422), incluído em 02/07/2020, no valor de R$ 21.113,40 (vinte e um mil cento e trezes reais e quarenta centavos) com 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 251,35 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), a qual sustenta não ter contratado.

A autora, ora apelada, sustenta que é inexistente a relação jurídica com o réu, pois não realizou renovação de qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento junto ao Banco requerido (Num. 195355227 – pág. 02/03).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.
O juízo singular, diante da controvérsia, atendeu pedido da parte autora e, nos termos do
art. 6º, VIII,
do C
D
C, deferiu o pedido de
inversão do ônus da prova.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A autora apelada afirma que não celebrou a renovação do contrato
nº
000014749627 (Num. 195355255; Num. 195355256
). Comprovou
indevido desconto realizado mensalmente do seu benefício previdenciário (Num. 195355228). Saliente-se que no contrato
sub judice,
não se encontra a assinatura da parte autora, ora apelada.

O banco apelante, por seu turno,
não colacionou aos autos, documento autorizando a renovação do empréstimo noticiado nos autos.
Em que pesem suas alegações, portanto, a instituição financeira não comprovou a contratação dos empréstimos consignados e que teriam sido requeridos pela autora.

Ademais, quanto à afirmação por parte do banco apelante, de que os documentos pessoais da apelada seriam indício de que houve a celebração do pacto assinado de forma digital, constata-se que a consumidora realizou outros negócios jurídicos, portanto, possível a existência nos arquivos da instituição financeira, de documentação previamente encaminhada, necessária para a contratação de serviços bancários.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O nexo de causalidade, dessa forma, pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado aos clientes usuários, que permite a contratação de financiamento por um possível terceiro estelionatário gerando transtornos ao consumidor. Portanto, houve defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente dos contratos que originaram o crédito cobrado.

Nesse contexto, a irresignação do banco apelante quanto a repetição do indébito referente às cobranças efetuadas em folha advindas de um empréstimo consignado não pretendido ou consentido pela autora, ora apelada, tenho que insustentável, uma vez que prevê o art. 42, § único, do CDC:

Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O c. STJ já assentou que o consumidor que teve indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário da autora são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da empresa apelante,
nada se encontra passível de reforma na
sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024